Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS INICIAIS ALEGADOS E CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. REDISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. CITAÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. ÚLTIMO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de despesas condominiais ordinárias (artigo 12, Lei 4.591/64) e extraordinárias, tais como honorários contratuais, taxa de leitura de água e multa, devidamente previstas nas atas das assembleias e convenção do condomínio. Tema 409 do STJ.
3. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, a citação não foi promovida no decêndio legal. Portanto, os efeitos do ato citatório não retroagirão à data da propositura da ação, mas a partir do último despacho que a ordenou validamente. Inteligência do art. 240, §2o, do CPC.
4. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.
5. Na questão, como a efetiva citação por oficial de justiça ocorreu somente pela decisão do dia 05/04/2022, os seus efeitos retroagem a partir desta data. Portanto, é forçoso reconhecer a prescrição parcial das taxas vencidas entre 10/12/2016 e 10/04/2017.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.